Tribunal: TJPA
Processo: 0038108-24.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038108-24.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROBSON ALAN REIS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO– APELANTE DEFENDE A LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECIDA DE OFÍCIO – NULIDADE PROCESSUAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento veicular. A ausência do contrato nos autos é reconhecida de ofício como matéria de ordem pública que impede a análise do mérito. Apelação provida para extinguir o processo sem resolução de mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Vistos etc

O apelante, Banco Panamericano S/A, interpõe apelação contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento veicular proposta por Robson Alan Reis Ribeiro. Na apelação, o Banco junta cópia do contrato e defende a legalidade das cláusulas contratuais aplicadas.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 2247746 - Pág. 19.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal. As partes são legítimas e estão bem representadas. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante anexado aos autos. Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a apelação interposta pelo Banco Panamericano S/A se concentre na defesa da legalidade das cláusulas contratuais, a ausência do contrato no conjunto probatório dos autos impõe uma questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.

Explico. O contrato é peça fundamental para a análise de qualquer ação revisional, uma vez que é o documento que contém as cláusulas cuja abusividade é alegada. Ora, a sua ausência impede que o Judiciário realize qualquer análise substantiva sobre a validade ou justiça das cláusulas contratuais.

O art. 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Nesse sentido, a falta do contrato, por ser documento essencial conforme dita o Art. 434, também do CPC, obstrui qualquer possibilidade de análise sobre a existência de abusividades nas cláusulas contratuais.

Ademais, embora o CDC favoreça o consumidor em diversas situações, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal inversão está condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, conforme prescreve o Art. 6º, VIII, do CDC.
No entanto, é imperativo esclarecer que, conforme o Art. 373, I, do CPC, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova, cabe ao autor trazer ao processo pelo menos uma prova mínima do direito alegado.

In casu,
a apresentação do contrato seria a prova mínima necessária para sustentar a pretensão de revisão das cláusulas contratuais.

A jurisprudência é pacífica, inclusive, nesse sentido, de que a falta de documento essencial ao julgamento do mérito é motivo para extinção do processo sem resolução de mérito, conforme estipulado pelo artigo 485, I, do CPC.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS DISCUTIDAS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 285-A DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELO AUTOR. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE JUNTADA DO TERMO CONTRATUAL PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00115603720128140006 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2017)

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA/ PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.030900-0 APELANTE: AERCIO LIMA RABELO APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 285-A, DO CPC. AUSÊNCIA DO CONTRATO.
I - No caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 285-A, do CPC. A decisão foi proferida sem a juntada dos dados específicos do contrato cuja revisão é postulada, impossibilitando a análise de eventuais ilegalidades. II - A Sentença de improcedência proferida com fulcro no art. 285-A do CPC deve estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal local e dos Tribunais Superiores. III - Desconstituição da sentença que se impõe
. IV - RECURSO PROVIDO. (2015.03225330-63, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-11, Publicado em 2015-09-11).

Assim, entendo que a sentença exarada sem a análise do contrato deve ser reformada, pois o juízo de origem não possui meios de verificar a alegada abusividade praticada pela instituição financeira, sem, contudo, analisar as cláusulas contratuais.

Por corolário, concluo que a ausência do contrato nos autos é uma falha processual que obsta a continuação do processo, a qual reputo como matéria de ordem pública.

E por ser matéria de ordem pública, a ausência de documento essencial pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, razão pela qual é imperativo para esta relatora abordar a questão como um impedimento processual insuperável.

Portanto,
voto pelo provimento do recurso
, reformando a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, devido à ausência do contrato nos autos, essencial para o deslinde do feito.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024